Tribunal: STF
Processo: HC 248352
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 841.318/SP):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (eDOC 4, p. 1).



    Busca-se, em suma, a reforma da dosimetria da pena, a fim de aplicar o patamar máximo de redução pela tentativa, uma vez que o “iter criminis percorrido foi mínimo e que, portanto, o delito de homicídio ficou muito distante da sua consumação”. Não sendo esse o entendimento, pugna-se pela a aplicação da redução da pena pela metade.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3.2. Não bastasse, nada obstante todo o arrazoado, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso concreto, observo que o Superior Tribunal de Justiça manteve a fração de redução pela tentativa, nos termos da seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 4):



    “Também indiquei, relativamente à fração aplicada à tentativa, que as instâncias de origem utilizaram, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, em perfeita consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 



    Ponderei, ainda, que seria impossível, nesta sede, a inversão do decidido, haja vista que vedado o exame aprofundado das provas. (HC n. 339.562/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/3/2016). 



    No ponto, transcrevi o conteúdo exposto na sentença para justificar a redução na fração de 1/3. Confiram os argumentos lançados pelo Magistrado singular (fl. 68 - grifo nosso): 



    [...] Leonardo (o executor dos atos planejados por Wilson) apenas parou com as agressões ao imaginar que a vítima já estava morta, conforme ele mesmo mencionou em instrução no plenário, aduzindo que ela não mais se mexia ou resistia. Elizete, ademais, mencionou por mais de uma vez que “se fingiu” de morta. Portanto, se Leonardo, o agente, acreditou que a vítima estava morta, e se Elizete se fingiu de morta para que as agressões parassem, não há razão para aumento da fração de diminuição acima do mínimo, afinal Leonardo imaginou mesmo que seu intento havia sido consumado. Além disso, considerando que houve dois disparos na cabeça, houve razoável transcurso do iter criminis, apontando ainda o exame de corpo de delito que houve "perigo de vida" (fls. 578ss). Enfim, sendo objetivas essas circunstâncias, o caminho do crime percorrido por Leonardo é aplicável também a Wilson, havendo de ser aplicada a mesma fração mínima aos dois. [...] 



    O caso concreto indica que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça. Assim, concluiu a instância antecedente que houve realização o suficiente para alcançar o resultado morte, de forma que devidamente justificada a aplicação do redutor mínimo de 1/3 (art. 14, II, do CP). 



    De fato, verifica-se que o quantum utilizado para redução da pena pela tentativa - 1/3 - corresponde ao iter criminis percorrido pelo agente, o qual somente não conseguiu consumar o crime em razão de imaginar que a vítima já estava morta - já que ela não se mexia ou resistia -, quando já havia efetuado dois disparos em região letal de seu corpo (AgRg no HC n. 515.193/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23/10/2019)”



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    3.3. O entendimento do STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009).



    No mesmo sentido: RHC 164.226 AgRg no RHC 164.226, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2019; HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013; HC 97592, Segunda Turma, DJe 12.03.2010. 



    Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada, pelas instâncias ordinárias, em razão do iter criminis percorrido pelo paciente, ”o qual somente não conseguiu consumar o crime em razão de imaginar que a vítima já estava morta - já que ela não se mexia ou resistia -, quando já havia efetuado dois disparos em região letal de seu corpo”. 



    Nesse contexto, assevero que eventual divergência com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias pressuporia reexame de fatos e provas, providência incompatível com a célere via eleita. Na mesma linha: HC 97592, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010. 



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente